Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731381-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO AGRAVADO: JOSUE COSTA FERREIRA DESPACHO Ao agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre a promoção da Secretaria da 6a Turma Cível (id. 39714449). Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora